Tribunal: TJSP
Processo: 0011882-57.2004.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*Execução – título judicial - prescrição intercorrente – processo que não pode ser eternizado - prescrição intercorrente reconhecida de acordo com o atual entendimento do C. STJ - extinção da execução reconhecida – sentença mantida – recurso improvido.*